Tribunal: TJPA
Processo: 0009220-72.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009220-72.2018.8.14.0051

APELANTE: ERICLIS FERNANDES CORREA, JOSICLEI DE CASTRO GONZAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ACUSAÇÃO EMBASADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO AUTO DE FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUÍZO.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA READEQUADA. ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Desta forma, não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, somados inclusive à alegações de que uma das vítimas conhecia a genitora de um dos acusados, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de suas culpabilidades.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

4. Tendo incorrido em erro o magistrado sentenciante e sido aplicada a pena abaixo dos precedentes dos Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em redução tendo em vista que os acusados já foram beneficiados com a pena a menor, sendo devidamente respeito o princípio do non reformatio in pejus.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada ao terceiro dia do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ERICLIS FERNANDES CORREA condenado a pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §-A do CPB CC art.157, §2º II e §2-A, todos do CPB; e JOSICLEI DE CASTRO GONZAGA, condenado à pena 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, II e §2°-A, inc. I, do Código Penal; inconformados com a r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Narra a denúncia, ao ID n. 8489596, que no dia 09.07.2018, por volta das 20h30, em plena via pública desta cidade, na Av. Elinaldo Barbosa, em frente ao bar "Sobradinho", bairro Uruará, o denunciado Ericlis Fernandes Corrêa, com animus furandi, valendo-se de uma arma de fogo, ameaçou a vítima Jeremias Barreto Pereira, dela subtraindo a motocicleta Honda CG 125 FAN ES, 2010/2010, de cor vermelha, de placas NSW-4886 e dois capacetes, empreendendo fuga em seguida.

Ademais, exsurge dos autos que o ofendido estava exercendo, clandestinamente, a profissão de mototaxista, quando teve seus serviços acionados pelo primeiro acusado e, quando chegou ao destino combinado, o suposto passageiro ainda chegou a lhe pagar R$4,00 pela corrida e, ao fingir que procurava mais dinheiro nos bolsos, sacou o revólver e anunciou o assalto, apropriando-se dos bens acima descritos.

Na sequência, não satisfeito, por volta das 20h40, o indiciado Ericlis Fernandes Corrêa, mantendo o dolo inicial, mas agora em unidade de desígnios com o comparsa Josiclei de Castro Gonzaga, utilizando-se do veículo amealhado, dirigiram-se até o bairro Santana, onde, na Rua Maicá, em frente à residência de n° 85 - local em que funcionava a venda de churrasco, valendo-se de uma arma de fogo, ameaçaram as vítimas Alda Helena da Silva Ferreira e Raimundo Ferreira Mota, delas subtraindo dois cordões de ouro e fugiram.

Ocorre que, sendo conhecido da última família vitimada, o primeiro acusado fora identificado e, procurado em sua residência, confessou informalmente aos policiais que praticou este último delito, declinando que havia guardado as joias esbulhadas na casa de sua namorada Yasmin Pantoja Guimarães, apontou o local onde escondera o motociclo subtraído/utilizado no crime, bem como delatou o cupincha.

Todavia, a despeito das evidências, perante a autoridade policial, ambos os acusados negaram a prática dos delitos.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão devidamente comprovadas, autos de apresentação/apreensão e entrega de fls. 08/09, 11/14 e 17, relato das vítimas e testemunhas, pelo próprio estado flagrancial em que o custodiado fora encontrado, bem como pelos demais elementos de convicção.

Em razões recursais, ao ID n. 8489701, pugna a defesa para que seja decretada a nulidade do reconhecimento no qual se fundamentou o magistrado sentenciante para condenar os apelantes, postula-se, também, que, uma vez reconhecida a nulidade do reconhecimento, seja dado provimento ao recurso interposto para o fim de ABSOLVER OS RÉUS por falta de provas suficientes para autorizar um decreto condenatório nos termos do art. 386, VII, CPP; e, caso esse entendimento não prevaleça, postula-se pelo afastamento das majorantes do art. 157, § 2°, II, e §2-A, II, ambos do CP, pela redução da pena-base, como consequente modificação de regime de pena.

Em contrarrazões, ao ID n. 8489702, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo IMPROVIMENTO TOTAL da Apelação interposta pelos réus Ericlis Fernandes Corrêa e Josiclei De Castro Gonzaga, mantendo-se intacta a decisão do Juízo a quo da 2º Vara da Comarca de Santarém/PA, por ser medida de Justiça.

Nesta Instância Superior, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo De Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Nulidade da Decisão por Falta de Reconhecimento na Forma do art. 226, do CPB e Absolvição por Insuficiência de Provas

Requerem os Apelantes a absolvição, alegando que o reconhecimento feito pela vítima não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo ainda insuficientes as provas para sua condenação.

Ocorre, que o reconhecimento não foi a única prova que embasou o édito condenatório do acusado na prática delitiva, especialmente pelo fato de a vítima Alda Helena da Silva Ferreira ter afirmado conhecer o Apelante Ericlis sabendo inclusive quem é a sua genitora de prenome Liliane, e ainda que a próprio senhora Liliane ter afirmado a ela que o comparsa de Éricles era o Apelante Josicley, afirmando em juízo com certeza que era Josicley que estava na motocicleta.

O Apelante Éricles informou o local onde estavam os cordões subtraídos, informando o endereço da casa de Josicley, onde a motocicleta subtraída da vítima Jeremias Barreto Pereira estava guardada em terreno próximo. Não conseguindo se desincumbir de provar o motivo de ter todo conhecimento destas informações.

O magistrado a quo bem delineou os fundamentos que levaram à condenação dos Apelantes transcrevendo os depoimentos das vítimas que foram seguras em relatar a participação dos acusados na empreitada criminosa, vejamos:

A testemunha Jeremias Barreto Pereira

“(...) que estava rodando de moto táxi não autorizado; que era umas oito horas da noite; que pegou um rapaz perto da UBAM na rua Frei Vicente; que o rapaz pediu para ser levado ao Bairro Uruará, perto de um barzinho conhecido como ‘sobradinho’; que quando chegou lá, informou que a corrida era no valor de 5 reais; que o rapaz tirou 4 reais trocado do bolso e lhe deu; que ele ficou procurando o restante do valor no bolso; que fez isso justamente para chamar atenção; que foi surpreendido pelo parceiro do rapaz, que já veio com um revólver; que mandou descer da moto; que ele desligou a moto na ignição; que ele estava apontando a arma; (...) que soube pela polícia que logo após os acusados saíram de lá e assaltaram seu Raimundo, que levaram dois cordões dele; (...) que ERICLIS foi preso; que conhece ele como a pessoa que o assaltou porque foi ele que colocou o revólver na sua direção; que o rapaz que pegou como passageiro é o JOSICLEI (...)” - Grifei

A testemunha Alda Helena da Silva Ferreira, narrou em Juízo que:

“(...) que estava vendendo churrasco em sua casa; que eram 20:40hrs da noite quando chegaram dois elementos em uma moto; que um indivíduo parou mais distante e outro saiu da moto e veio para assaltar as vítimas; que ele foi direto no seu marido e pediu o cordão; que o seu marido entregou, então ele veio em sua direção e também pegou seu cordão; que ele os ameaçou com revólver; que quando ele levantou a viseira do capacete o reconheceu; que era ERICLIS;
que conhece o rosto de ERICLIS, que ele é filho da Liliane; que os acusados pegaram os cordões e foram embora;
(...) que fizeram BO; que sabia onde ERICLIS morava então indicou; que foram na casa dele e pegaram ele; que ERICLIS entregou o roubo; que devolveu os dois cordões (...) que sabe que Josiclei estava na moto por parte da mãe de ERICLIS; que a mãe de ERICLIS disse que era JOSICLEI que estava na moto;
que já conhecia JOSICLEI; que tem certeza que era JOSICLEI que estava dirigindo a moto
(...)” - Grifei

O IPC HÉLIO CHAVES LAMEIRA, que realizou a abordagem e prisão do Apelante Ériclis, também foi bem coerente em seu depoimento, não deixando dúvidas quanto à participação do acusado na empreitada delitiva. Relatando que:

“(...) Que o depoente foi atender a diligência do assalto que a vítima ALDA e seu marido sofreram; que foi roubado o cordão de ambos; que tinham dois rapazes em uma moto que os tinham assaltado; que o depoente e os demais policiais saíram em diligência e
que ALDA contou que um dos indivíduos era vizinho dela; que era o ERICLIS
; que o depoente e os demais policiais foram até a casa de ERICLIS; pegaram o mesmo e o perguntaram onde estava o cordão; que ERICLIS levou o depoente e os demais policiais até a casa de JOSICLEI; que o depoente e os demais policiais chegaram na casa de JOSICLEI e que o mesmo não estava; que estava para o DETRAN;
que encontraram a moto do lado da casa de JOSICLEI
em um terreno baldio; que o depoente e os demais Policiais saíram com ERICLIS até a casa da namorada dele porque ele apontou onde tinha deixado os cordões; que chegando na casa da namorada de ERICLIS a mesma devolveu os cordões e que baixaram para a delegacia; com ERICLIS; a moto e os cordões; que o depoente e os demais policiais não conseguiram achar a arma; que não encontraram JOSICLEI porque ele estava para o DETRAN resolvendo uma situação da carteira; que estavam JOSICLEI e ERICLIS na moto; que o próprio ERICLIS confirmou que JOSICLEI estava com ele; que a moto estava ao lado da casa de JOSICLEI em um terreno baldio; que a moto era produto de furto; que tinha registro de boletim de ocorrência na delegacia e que até foi feita a entrega da moto; que o depoente não conversou com as vítimas. (...)” - Grifei

Ressalto ainda, que os acusados tentam se eximir da culpa aduzindo que não praticaram os crimes contra eles imputados, fatos estes que não buscou esclarecer nos autos.

O reconhecimento dos acusados deu-se muito além de somente um reconhecimento fotográfico as testemunhas são uníssonas em dizer que foram os Apelantes que praticaram o crime, e ainda, com relação a Ériclis Fernandes Correa a vítima Alda Helena sabia por já conhecer até a genitora do acusado.

Não se trata só de reconhecer, o Apelante Éricles Fernandes Correa teve a ousadia de assaltar uma pessoa conhecida de sua família.

A vítima Jeremias Barreto Pereira, também tem plena convicção que o acusado Josicley de Castro Gonzaga foi o passageiro que solicitou a corrida de mototáxi, e ainda, que Ériclis Fernandes Corrêa era seu comparsa que lhe apontou a arma.

Assim, em que pese os apelantes alegarem que o reconhecimento não seguiu as formalidades devidas, a vítima o reconheceu instantes após o delito, e ainda, em posse da
res furtivae
.

Claramente tenta descredibilizar a imagem dos policiais e das vítimas, aduzindo que basta a ausência de reconhecimento para que seja absolvido o Apelante. Ocorre, que os depoimentos das vítimas foram todos confirmados em juízo.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento acerca a ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo, o que não é caso em análise.

No presente caso, não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade pelos demais meios de prova.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por outros meios de provas, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente.

2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a reincidência específica justifica a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo, não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória. (grifei)

3. Com relação à suposta invasão de domicílio, constata-se que as circunstâncias informadas nos autos dão conta de que os policiais ingressaram no imóvel após terem avistado o agravante, que arremessou um dos celulares subtraídos ao perceber a aproximação dos militares. Diante da situação flagrancial, o ingresso em domicílio encontra-se justificado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

No caso dos autos, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos das vítimas em sede policial, uma vez que suas narrativas são corroboradas pelas demais provas dos autos, como os depoimento em sede judicial.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as contradições existentes nos depoimentos dos réus.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo.

Da mesma forma, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Civil, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço.

Cumpre destacar, ainda, que todas as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa dos apelantes, que por sua vez, acompanhou ab initio toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco por sê-las inidôneas.

Dessa forma, ao contrário do que afirmam os recorrentes em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157, § 2º incisos II, e § 2º, inciso I, do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do in dubio pro reu, como bem quer fazer entender a defesa. Nem mesmo em nulidade, na forma do art. 226, do CPP.

2. Do Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico, eis que a arma não foi apreendida.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

"
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
"

Na hipótese sub judice, noticiam os autos que os réus faziam uso de arma de fogo no momento da abordagem às vítimas, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que os ofendidos são bastante incisivos quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada, in casu, cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

3. Da Fixação das Penas-Base No Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, os apelantes pleiteiam a
fixação das penas-base no patamar mínimo legal
, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a si.

No entanto, tal tese
não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID n. 6263713 - fls. 172/180):

“Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, pelo que:

A) CONDENO ERICLIS FERNANDES CORREA, solteiro, natural de Santarém/PA, nascido aos 22/05/1996, filho de Elinaldo dos Santos Correa e Liliane Fernandes Coelho, portador da CI/RG no 6484232-PC/PA, CPF 030.166.632-60, como incurso nos crimes tipificados no art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal (em relação a vítima Jeremias Barreto Pereira) e art. 157, §2º , II e §2º-A, inc. I, do Código Penal (em relação as vítimas Alda Helena da Silva Ferreira e Raimundo Ferreira Mota;

B) CONDENO JOSICLEI DE CASTRO GONZAGA, cognominado "JOSI", serviços gerais, natural de Santarém/PA, nascido aos 14/01/1997 (21 anos), filho de Francisco José Gonzaga e Maria Bernadete de Castro Gonzaga, portador da CI/RG n o 6743102-PC/PA, CPF n. 0 047.875.822-75, como incurso no crime tipificado no art. 157, §2º , II e §2º-A, inc. I, do Código Penal (em relação as vítimas Alda Helena da Silva Ferreira e Raimundo Ferreira Mota).

DOSIMETRIA DA PENA

Em observância ao art. 59, do CPB, passo a fixar-lhes a pena.

A) DOS CRIMES EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO ERICLIS FERNANDES CORREA

A.1) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA JEREMIAS BARRETO PEREIRA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: : o denunciado é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0006850-91.2016.8.12.0051, transitada em julgado em 25/03/2018, entretanto, por ser circunstância agravante, será valorada na segunda fase; III) conduta social: é desfavorável, eis que voltada ao crime, conforme certidão de fl. 53 (DESFAVORÁVEL); IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena via pública, local com movimento pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 10(dez) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena para 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses no pagamento de 15(quinze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando a causa especial de aumento de pena (uso de arma de fogo) previstas no §2ºA, inc. I do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 30 (trinta) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena.

A.2) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ALDA HELENA DA SILVA FERREIRA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL);

II) antecedentes: : o denunciado é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0006850-91.2016.8.12.0051, transitada em julgado em 25/03/2018, entretanto, por ser circunstância agravante, será valorada na segunda fase; III) conduta social: é desfavorável, eis que voltada ao crime, conforme certidão de fl. 53 (DESFAVORÁVEL); IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena via pública, local com movimento pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6(seis) meses de reclusão e no pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena para 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses no pagamento de 15 (quinze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de fogo) previstas no §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 09 (nove) anos e 40 (quarenta) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena.

A.3) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA RAIMUNDO FERREIRA MOTA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: o denunciado é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0006850-91.2016.8.12.0051, transitada em julgado em 25/03/2018, entretanto, por ser circunstância agravante, será valorada na segunda fase; III) conduta social: é desfavorável, eis que voltada ao crime, conforme certidão de fl. 53 (DESFAVORÁVEL); IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena via pública, local com movimento pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena para 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses no pagamento de 15 (quinze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de fogo) previstas no §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 09 (nove) anos e 40 (quarenta) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena.

A.4) DA CONTINUIDADE DELITIVA

É cediço que para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (Enunciado nº 1, Jurisprudência em Teses. Superior Tribunal de Justiça. Edição nº 17). É o que ocorre no caso.

Em razão da continuidade delitiva e tendo em conta o número de infrações – o aumento da pena pela continuidade delitiva se faz por força do número de infrações praticadas – elevo a pena em para 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 48 (quarenta e oito) dias-multa, quantum que torno definitivo em razão da inexistência de outra causa de aumento de pena.

A.5) DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, RECURSO.

Incabível a substituição (art. 44, inciso I, do CPB).

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado é o fechado, letra a, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal, porquanto o cômputo da detração não modifica esse regime.

Prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de elementos instrutórios que subsidiem o valor do prejuízo sofrido pela vítima, devendo a mesma buscar o ressarcimento no juízo cível competente.

Concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo em liberdade e neste momento não restam evidenciados os motivos ensejadores do carcer anti tempus.

B) DOS CRIMES EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO JOSICLEI DE CASTRO GONZAGA

B.1) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA ALDA HELENA DA SILVA FERREIRA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: o denunciado é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0002183-91.2018.8.12.0051, transitada em julgado em 15/10/2018 (DESFAVORÁVEL); III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena via pública, local com movimento pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 3 (três) meses no pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de fogo) previstas no §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do art. 157, do CP,

e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena.

B.2) DO ROUBO MAJORADO EM FACE DA VÍTIMA RAIMUNDO FERREIRA MOTA

I) na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir (DESFAVORÁVEL); II) antecedentes: o denunciado é reincidente, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0002183-91.2018.8.12.0051, transitada em julgado em 15/10/2018 (DESFAVORÁVEL); III) conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; IV) personalidade: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os motivos: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as circunstâncias do crime devem ser valorizada negativamente, eis que sua conduta revela maior ousadia, vez que praticou a conduta delitiva em plena via pública, local com movimento pessoas (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu.

Circunstâncias judiciais negativamente valoradas, em parte.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 3 (três) meses no pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerando as causas especiais de aumento de pena (concurso de agentes e de uso de arma de fogo) previstas no §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário à vítima, elevo a pena para 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento de pena.

B.3) DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

É cediço que o roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura o concurso formal e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos (Enunciado nº 1, Jurisprudência em Teses. Superior Tribunal de Justiça. Edição nº 23). É o que ocorre no caso.

Destarte, configurado o concurso formal de crimes, elevo a pena em para 9 (nove) anos, 7(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, quantum que torno definitivo em razão da inexistência de outra causa de aumento de pena.

B.4) DETRAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA E RECURSO.

Incabível a substituição (art. 44, inciso I, do CPB).

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado é o fechado, letra a, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal, porquanto o cômputo da detração não modifica esse regime. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo a quo fixou as penas-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado a quo.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo a quo para manter a decisão, não configura reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”.

Passo a dosimetria do Apelante ERICLIS FERNANDES CORREA:

In casu
, verifica-se que
a culpabilidade do réu foi desfavorável
, pois a modalidade criminosa foi audaciosa de maneira agressiva ao tipo penal que não somente abordou as vítimas e sim as emboscou em movimentada via pública, sendo uma pessoas conhecida de sua família.

Quanto aos
antecedentes criminais
, há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, nº 0006850-91.2016.8.12.0051, transitada em julgado em 25/03/2018, entretanto, por ser circunstância agravante, será valorada na segunda fase.

Em relação à
conduta social e personalidade
, não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos
do crime, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias
do crime, tenho-as como desfavoráveis, pois, o Apelante estava acompanhado de outro comparsa para a prática criminosa, pelo que compactuo com o entendimento firmado pelo STJ (HC nº 347737/MS).

As
consequências
do delito são naturais à espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
”.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circ
unstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - omissis.

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III - omissis.

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. - (Grifei)

V - omissis.

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRESSIVIDADE EXTREMA DO AGENTE. ELEMENTO IDÔNEO A INDICAR MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AO CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTA PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FIGURA TÍPICA DO ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

VI - É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei)

De outra banda, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

A decisão teve como relator o ministro Reynaldo Soares da Fonseca:

Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Têm-se, agora, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Merece portanto, que seja fixada a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, isto é, 02 (dois) anos acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Não incidem atenuantes.

Na segunda fase, mantenho o quantum de 03 (três) meses da agravante aplicada pelo magistrado a quo, prevista no art. 61, I, do CPB, qual seja, a reincidência.

Assim, passando a dosar a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão 115 (cento e quinze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena aumento a 2/3 (dois terços) do quantum anterior, antes a causa de aumento do § 2º-A, inciso I, do CPB.

Ficando a pena em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 191 (cento e noventa e um) dias-multa, incide ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 71, do CP, exaspero a pena do Apelante em 1/5 (um quinto) ficando esta em
12 (doze) anos e 06 (seis) mês de reclusão e 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa.

No que diz respeito ao tema suscitado, registre-se que a exasperação da pena em face do reconhecimento da continuidade delitiva é determinada pelo número de infrações penais cometidas, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.

Assim, aplicável a fração de aumento de 1/6 para a prática de duas infrações; 1/5 para três infrações; 1/4 para quatro infrações; 1/3 para cinco infrações; 1/2 para seis infrações; e 2/3 para sete ou mais infrações.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.001.304/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022; AgRg no AREsp n. 1.918.030/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022; e AgRg no HC n. 566.198/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/2/2022.

Refeita a dosimetria da pena do Apelante Éricles Fernandes Correa, verifico que ficou mais gravosa do que a aplicada pelo magistrado sentenciante, o que é vedado pelo princípio do non reformatio in pejus, quando se trata de recurso exclusivo da defesa.

Portanto, mantenha a pena de ERICLES FERNANDES CORREA em 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, quantum que considero concreto e definitivo.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo (1/30), cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, na forma preconizada no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

Quanto ao Apelante J
OSICLEI DE CASTRO GONZAGA verifiquei que a sentença incorreu em erro crasso
, pois ficou comprovado que o Apelante praticou dos roubos contra as três vítimas (Raimundo Ferreira Mota, Alda Helena da Silva Ferreira e Jeremias Barreto Pereira), no entanto, por descuido do Juízo singular não foi observado em sede de condenação, sendo condenado apenas pelos roubos das vítimas Raimundo Ferreira Mota e Alda Helena da Silva Ferreira.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não há que ser o Réu prejudicado no momento da dosimetria da pena.

Passo a dosimetria do Apelante
JOSICLEI DE CASTRO GONZAGA
:

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi desfavorável
, pois a modalidade criminosa foi audaciosa de maneira agressiva ao tipo penal que não somente abordou as vítimas e sim as emboscou em movimentada via pública.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu.

Em relação à
conduta social e personalidade
, não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos
do crime, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, pois, o Apelante estava acompanhado de outro comparsa para a prática criminosa, pelo que compactuo com o entendimento firmado pelo STJ (HC nº 347737/MS).

As
consequências do delito
são naturais à espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
”.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - omissis.

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III - omissis.

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. - (Grifei)

V - omissis.

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRESSIVIDADE EXTREMA DO AGENTE. ELEMENTO IDÔNEO A INDICAR MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AO CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTA PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FIGURA TÍPICA DO ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

VI - É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.

Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei)

De outra banda, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

A decisão teve como relator o ministro Reynaldo Soares da Fonseca:

Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Têm-se, agora, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Merece portanto, que seja fixada a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, isto é, 02 (dois) anos acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Não incidem atenuantes ou atenuantes.

Na
terceira fase da dosimetria
da pena aumento a 2/3 (dois terços) do quantum anterior, antes a causa de aumento do § 2º-A, inciso I, do CPB.

Ficando a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, incide ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 70, do CP, exaspero a pena do Apelante em 1/5 (um quinto) ficando esta em
12 (doze) anosde reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa. O mínimo cabível, posto que o Não surtirá efeito prático.

Refeita a dosimetria da pena do Apelante Josiclei de Castro Gonzaga, verifico que ficou mais gravosa do que a aplicada pelo magistrado sentenciante, o que é vedado pelo princípio do non reformatio in pejus, quando se trata de recurso exclusivo da defesa.

Portanto, mantenha a pena de
JOSICLEI DE CASTRO GONZAGA em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, quantum que considero concreto e definitivo.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo (1/30), cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, na forma preconizada no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantenho as penas aplicadas na sentença por serem mais benéficas aos réus.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2022